Tribunal: TJBA
Processo: 8156499-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156499-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERPETUA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA

Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGADA FRAUDE EM CHAMADA DE VÍDEO. VALIDADE FORMAL DO NEGÓCIO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. GEORREFERENCIAMENTO E BIOMETRIA FACIAL. PRINCÍPIO DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira, alegando fraude em contratação de cartões de crédito consignados nas modalidades RMC e RCC.

2. Sentença do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

3. Fundamentação baseada na comprovação da regularidade do contrato digital, por meio de provas técnicas como biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta da autora.

4. Apelação interposta pela autora alegando inexistência de manifestação de vontade e suposta fraude em chamada de vídeo por falsa representante bancária.

5. Contrarrazões da instituição financeira pela manutenção da sentença, com destaque à regularidade da contratação conforme Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a contratação dos cartões de crédito consignados (RMC e RCC) é válida, diante da alegação de fraude e ausência de consentimento pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira, afastável mediante demonstração da inexistência de falha na prestação do serviço.

8. A prova técnica apresentada pela Apelada foi suficiente para demonstrar a validade da contratação: biometria facial com compatibilidade entre selfie e RG da contratante, geolocalização correspondente ao endereço da autora, e depósito do valor contratado na conta da titular.
9. A cronologia dos fatos aponta que a contratação digital ocorreu dois dias antes da alegada abordagem fraudulenta, o que compromete a narrativa de que os dados tenham sido capturados nessa ocasião.

10. O documento técnico demonstrou latitude e longitude compatíveis com o domicílio da autora no momento da assinatura eletrônica, afastando a hipótese de realização remota por terceiros.

11. A ausência de devolução dos valores creditados, bem como a inexistência de impugnação técnica sobre a biometria ou pedido de produção de prova, fragiliza a alegação de vício de consentimento.

12. A jurisprudência tem admitido a validade da contratação eletrônica de empréstimos e cartões consignados, desde que atendidos os requisitos legais de segurança e manifestação inequívoca da vontade, conforme precedentes do TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado por meio digital é válida quando comprovada por provas robustas, como biometria facial, geolocalização e depósito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor, afastando-se a alegação genérica de fraude sem elementos técnicos capazes de infirmar a regularidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º

Medida Provisória nº 2.200-2/2001: art. 10, § 2º

Instrução Normativa INSS nº 138/2022

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 8183449-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, julgado em 17/06/2025

TJ-BA, Apelação Cível n. 8108109-51.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, julgado em 03/07/2025

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000643-04.2022.8.05.0172, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 07/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8156499-18.2024.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
PERPETUA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA
e apelado F
ACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora